Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-11.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD DISPENSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 664, § 4°, e 662, caput e § 2o, do CPC, no inventário processado sob o rito de arrolamento comum não é exigida a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis para a lavratura do formal de partilha ou carta de adjudicação.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.